Tribunal: TJMT
Processo: 0050771-51.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050771-51.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA - CPF: 616.241.791-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA - CPF: 616.241.791-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COLETIVA – MILITAR - AUXÍLIO ETAPA FARDAMENTO – VERBA INDENIZATÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - QUESTÕES IMPLICITAMENTE E EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. Alegação de contradição no acórdão quanto à sentença genérica proferida pelo juízo
a quo
, comprovação dos gastos para o recebimento do auxílio, omissão acerca do art. 4o do Decreto no 8178/2006.

3. Questões já analisadas de forma exaustiva no acórdão embargado.

4. Alegação de omissão quanto ao fato das despesas com fardamento são presumidas, ante à necessidade e uso obrigatório da farda para desempenho da função.

5. Não há que se falar em violação ao disposto no art. 1.022 do CPC
em decisão que, mesmo sem ter examinado expressamente ou explicitamente todos os argumentos suscitados pela Embargante, adotou, fundamentação jurídica e legal suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

6. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

7. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

8. O prequestionamento não é admitido em sede de aclaratório quando inexistente omissão ou contradição no julgamento.

9. Recursos de Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSOADE contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível no 0050771-51.2015.811.0041, o qual, à unanimidade, desproveu provimento ao recurso interposto pela ora Embargante, cujo objetivo era o recebimento da verba indenizatória denominada etapa fardamento.

Alega a Embargante contradição no acórdão, pois menciona em um primeiro momento a possibilidade de sentença genérica e, posteriormente, afirma que a sentença deve ser certa.

Sustenta também que o acórdão incorre no mesmo
error in procedendo
da sentença de primeiro grau ao fixar a necessidade de comprovação de despesa referente à aquisição de fardas.

Afirma ausência de previsão normativa acerca da necessidade de comprovação de despesa e contradição na aplicação do art. 78, §1o, da Lei Complementar Estadual no 231/05, uma vez que formula pedido com fulcro no art. 78, §2o, da mesma lei.

Alega haver distinção entre etapa-fardamento e auxílio-fardamento.

Narra ocorrência de omissão acerca do art. 4o do Decreto no 8178/2006, pois os Oficiais, Subtenentes e Sargentos, quando promovidos, fazem
jus
ao auxílio-fardamento sem a necessidade de comprovação de despesas, pois basta a mera promoção.

Argumenta que não é razoável e desproporcional exigir comprovação de gastos, haja vista que a legislação não exige.

Por fim, alega que as despesas com fardamento são presumidas, ante à necessidade e uso obrigatório da farda para desempenho da função e prequestiona o art. 489, §1o e art. 1022, parágrafo púnico, II, ambos do CPC.

Contrarrazões apresentadas no Id. 212154665.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Quanto à alegação de contradição no acórdão, pois menciona em um primeiro momento a possibilidade de sentença genérica e, posteriormente, afirma que a sentença deve ser certa, não há qualquer contradição a ser sanada, pois o acórdão foi claro ao expor, de forma detalhada, que em se tratando de ação coletiva, apenas o
quantum
pleiteado pode ser genérico e nunca o direito material em si.

Transcrevo parte do acórdão onde a questão foi expressamente analisada e decidida pelo Colegiado,
in verbis:

Em se tratando de direitos coletivos, quando a legislação (microcosmo dos direitos difusos e coletivos) fala na possibilidade de prolação de sentença genérica, está a dizer que apenas a quantificação é genérica e não o próprio direito.

Pode-se exemplificar como quantificação a expressão em pecúnia, individualização de cada substituído, etc...

O direito jamais pode ser reconhecido de forma genérica, pois caso contrário, não haveria lógica jurídica para que o juiz julgue procedente ou improcedente determinado pedido.

Aliás, o Código de Ritos determina de forma expressa que a sentença deve ser certa, ainda que julgue relação jurídica condicional, a teor do que dispõe o art. 492, parágrafo único do CPC,
in verbis:

(...)

Se o código procedimental veda a prolação de sentença condicional, com muito mais razão há na proibição de proferir sentença genérica.

Tanto é verdade que a sentença genérica é causa de nulidade por ausência de fundamentação, conforme preconiza o art. 489, §1o, III, do CPC,
in verbis:

(...)

Nesse diapasão, retornando ao direito coletivo, o que é possível de ser genérico é a quantificação (individualização, quantificação em pecúnia, etc...), mas nunca o direito em si (direito material ou bem da vida pretendido), pois é a partir do núcleo de homogeneidade dos direitos descritos na peça vestibular e, ao final, com a prolação de sentença onde se reconheça o ilícito praticado pela parte contrária que é fixada a responsabilidade civil por todos os danos ocorridos.

Somente após, já na fase de cumprimento de sentença, é que a quantificação genérica do bem da vida, tornar-se individualizada.

É por tal motivo que o processo cognitivo nos direitos difusos e coletivos se desdobra em duas fases distintas, sendo uma delas onde se reconhece o bem da vida (direito material) e o núcleo homogêneo do direito e a segunda fase, onde tal direito é individualizado.

(...)

No caso em apreço, o que o juízo
a quo
julgou não foi a quantificação ou individualização do direito pretendido, mas sim o próprio bem da vida, qual seja, tem ou não os substituídos do Apelante direito ao recebimento do auxílio fardamento.

Nesse aspecto, entendeu o juiz sentenciante, de forma acertada, pela inexistência de tal direito, tanto é que a ação foi julgada improcedente com resolução do mérito.

No que concerne à alegação de que o acórdão embargado incorre no mesmo
error in procedendo
da sentença de primeiro grau ao fixar a necessidade de comprovação de despesa referente à aquisição de fardas e ausência de previsão normativa acerca da necessidade de comprovação de despesa, faço a seguinte ponderação.

A questão da comprovação dos gastos para o recebimento do auxílio está relacionada à sua natureza jurídica e, como fundamentado na decisão embargada, possui natureza indenizatória, por expressa disposição legal.

Transcrevo parte do acórdão objurgado onde a questão foi analisada pelo Colegiado,
in verbis:

A comprovação de despesa referente à aquisição das fardas é de fundamental importância, posto que o auxílio denominado etapa fardamento possui natureza eminentemente indenizatória, conforme estabelece os arts. 78, 80 e 80-A, todos da Lei Complementar Estadual no 231/05 (alterado pela Lei Complementar Estadual no 244/06),
in verbis:

(...)

O argumento de que faz
jus
ao auxílio fardamento com base no art. 78, §2o, da Lei Complementar no 231/05 pelo fato de terem sido promovidos entre os anos de 2014 e 2015 e acima transcrito, não encontra amparo nos autos, pois, ao contrário do que sustentado pelo Apelante, o auxílio fardamento pretendido possui natureza indenizatória e substitutiva, ou seja, a indenização em pecúnia é devida caso o uniforme (fardamento) não seja fornecido pela Administração Público, ou seja, a indenização substitui o fornecimento da farda.

(...)

Ainda que seja considerado o auxílio fardamento como direito autônomo e independente do etapa fardamento, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim este não deixa de possuir natureza indenizatória, pois o artigo 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/05 é claro e expresso ao mencionar que TODOS os auxílios e indenizações ali previstos somente serão concedidos, caso o fardamento não seja fornecido pela Corporação, o que corrobora a natureza indenizatória e substitutiva do auxílio fardamento previsto no art. 78, §2o, da Lei Complementar no 231/05.

(...)

Sendo o auxílio denominado etapa fardamento verba de caráter e natureza indenizatória, imprescindível é a comprovação, pelo militar, de gastos referente à aquisição da farda para que faça
jus
ao seu recebimento.

(...)

No caso em tela, não há qualquer comprovação, ainda que mínima, que os militares ou o sindicato Apelante tenha realizado qualquer despesa ou gasto com o escopo de adquirir fardas.

Logo, não há falar em direito em receber tal benefício por meio de pecúnia.

(...)

Sustenta contradição na aplicação do art. 78, §1o, da Lei Complementar Estadual no 231/05, uma vez que formula pedido com fulcro no art. 78, §2o, da mesma lei, bem como haver distinção entre etapa-fardamento e auxílio-fardamento.

Trata-se de questão já analisada pelo Colegiado, que assim decidiu,
in verbis:

Ao longo das razões recursais, o Apelante faz distinção entre “etapa fardamento” e “auxílio fardamento” e afirma que a etapa fardamento é uma indenização prevista diante do não fornecimento do fardamento, ao passo que o auxílio fardamento deve ser pago em razão da promoção do militar.

Continua afirmando que por não possuir o auxílio fardamento natureza indenizatória, não há necessidade de comprovação da despesa para o seu recebimento, bastando comprovar apenas e tão somente a promoção do militar para fazer
jus
a tal direito.

Em que pese os argumentos expendidos pelo Apelante, ao ler atentamente a legislação atinente à matéria (Leis Complementares Estaduais no 231/05, no 244/06 e Decreto Estadual no 8178/06), verifica-se que não há qualquer dispositivo legal a permitir a distinção apresentada pelo Apelante entre “auxílio fardamento” e “etapa fardamento”.

A legislação se refere apenas ao termo etapa fardamento.

Ao ler todo o Capítulo XI da Lei Complementar Estadual no 231/05 (alterada pela Lei Complementar no 244/06), o qual elenca os direitos, prerrogativas e subsídio dos militares, não se constata qualquer distinção legal entre auxílio e etapa fardamento.

A Seção I do mesmo Capítulo XI menciona os direitos e prerrogativas no art. 57 todos os direitos e prerrogativas dos militares e assim estão dispostos no referido dispositivo legal,
in verbis:

(...)

De todos os incisos do artigo 57 acima transcritos, o inciso XIX menciona apenas e tão somente a verba indenizatória denominada etapa fardamento.

Não há, repito, qualquer outro dispositivo legal que mencione, como direito autônomo, o auxílio fardamento, sendo este, portanto, o mesmo bem da vida tutelado pela etapa fardamento.

O que se tem, na realidade e de acordo com a legislação vigente, são duas hipóteses distintas para o recebimento da mesma verba indenizatória denominada etapa fardamento, quais sejam:

A) um subsídio para aquisição de uniforme a ser pago na data de aniversário do militar (hipótese prevista no art. 78, §1o da Lei Complementar Estadual no 231/05);

B) um subsídio, também para aquisição de uniforme, quando o militar for promovido a 3o Sargento (hipótese prevista no art. 78, §2o da Lei Complementar Estadual no 231/05).

(...)

Logo, não pode o Apelante fazer distinção onde a lei não fez, mormente em se tratando de matéria relacionada à Administração Pública (militares estaduais), onde prevalece o princípio da estrita legalidade, sob pena de criar um benefício sem prévia existência de lei.

Importante salientar a distinção apresentada ao longo das razões recursais não é seguida sequer pelo próprio Apelante, pois afirma o Recorrente que o objeto da ação é o recebimento de auxílio fardamento, no entanto, utiliza na peça vestibular como fundamentação legal para alcançar a sua pretensão, o art. 78, §2oe artigo 79,
“caput”
, ambos da Lei Complementar no 231/2005, os quais se referem expressamente à etapa fardamento, conforme transcrito e negritado no início deste voto.

Narra a Embargante ocorrência de omissão acerca do art. 4o do Decreto no 8178/2006, pois os Oficiais, Subtenentes e Sargentos, quando promovidos, fazem
jus
ao auxílio-fardamento sem a necessidade de comprovação de despesas, pois basta a mera promoção.

A Embargante tenta, de todas as formas, reabrir a discussão da matéria.

Conforme já destacado no acórdão objurgado, não basta a mera promoção do militar para ter direito à verba denominada etapa fardamento, pois a própria LEI afirma que a natureza jurídica da referida verba é de caráter indenizatório.

De acordo com as lições basilares de direito, mormente quando se fala em hierarquia das normas, um DECRETO apenas regulamenta aquilo que a LEI já estabeleceu e fixou como normas gerais.

Logo, não pode um Decreto alterar a essência de um direito que nasceu, ou seja, originou da lei em sentido estrito.

Nesse contexto, não pode um Decreto alterar a natureza jurídica da verba denominada etapa fardamento, pois a lei já a definiu.

Seria ilógico e irracional pensar em sentido contrário, pois o ato administrativo e secundário (decreto) teria preponderância sobre o ato principal (lei).

Ademais, trata-se de questão já analisada de forma exaustiva no acórdão embargado.

Para que não paire dúvida, transcrevo parte do
decisum, in verbis:

O argumento de que faz
jus
ao auxílio fardamento com base no art. 78, §2o, da Lei Complementar no 231/05 pelo fato de terem sido promovidos entre os anos de 2014 e 2015 e acima transcrito, não encontra amparo nos autos, pois, ao contrário do que sustentado pelo Apelante, o auxílio fardamento pretendido possui natureza indenizatória e substitutiva, ou seja, a indenização em pecúnia é devida caso o uniforme (fardamento) não seja fornecido pela Administração Público, ou seja, a indenização substitui o fornecimento da farda.

Insta ainda consignar que o fornecimento das fardas aos militares pelo Estado de Mato Grosso está determinado e definido pelo Decreto Estadual no 8178/2006.

Acerca da natureza indenizatória substitutiva do auxílio fardamento, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

(...)

Ainda que seja considerado o auxílio fardamento como direito autônomo e independente do etapa fardamento, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim este não deixa de possuir natureza indenizatória, pois o artigo 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/05 é claro e expresso ao mencionar que TODOS os auxílios e indenizações ali previstos somente serão concedidos, caso o fardamento não seja fornecido pela Corporação, o que corrobora a natureza indenizatória e substitutiva do auxílio fardamento previsto no art. 78, §2o, da Lei Complementar no 231/05.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 80-A
Todos
os auxílios e
indenizações
previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo. (Acrescentado[a] pela LC no 244, D.O. de 17/04/2006) (NEGRITEI)

Sendo o auxílio denominado etapa fardamento verba de caráter e natureza indenizatória, imprescindível é a comprovação, pelo militar, de gastos referente à aquisição da farda para que faça jus ao seu recebimento.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

(...)

Por todos os fundamentos já expostos no acórdão embargado e aqui explicados novamente, não há nada de desarrazoado e desproporcional em exigir comprovação de gastos, haja vista que a legislação expressamente define tal verba como sendo de natureza indenizatória.

Alega ainda a Embargante que as despesas com fardamento são presumidas, ante à necessidade e uso obrigatório da farda para desempenho da função.

A decisão objurgada foi decidida em maior amplitude (no sentido de análise jurídica), pois o acórdão está fundamentado na necessidade de comprovação de gastos para que os substituídos façam
jus
ao recebimento da verba indenizatória, ou seja, deve haver prova satisfatória dos gastos.

Se deve haver prova satisfatória dos gastos, por consequência lógica, não se admite a sua presunção.

Assim, não há que se falar em violação ao disposto no art. 1.022 do CPC
em decisão que, mesmo sem ter examinado expressamente ou explicitamente todos os argumentos suscitados pela Embargante, adotou, fundamentação jurídica e legal suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

Logo, não são cabíveis aclaratórios
como forma de exteriorizar o inconformismo do Embargante com o deslinde ou ainda rediscussão da causa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITOS TRABALHISTAS - QUESTÕES IMPLICITAMENTE E EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. 2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. 3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 4. O prequestionamento não é admitido em sede de aclaratório quando inexistente omissão ou contradição no julgamento. 5. Recursos de Embargos de Declaração rejeitados. (TJ/MT - N.U 1007005-64.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - NEGÓCIO JURÍDICO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO. O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015. In casu, almeja a parte embargante, visivelmente, o reexame da matéria debatida e decidida no acórdão, providência descabida em embargos de declaração. Os dispositivos legais que interessavam ao deslinde da controvérsia foram mencionados e interpretados no acórdão embargado, ainda que implicitamente, ficando afastados todos os demais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que foi declinado. O manejo dos embargos de declaração tem, necessariamente, de adequar-se às hipóteses previstas no referido dispositivo legal, ainda que a parte tenha por finalidade prequestionar, objetivamente, a matéria contida na apelação. (TJ/MG - Embargos de Declaração - Cv 1.0702.10.048717-3/003, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2016, publicação da súmula em 09/08/2016)

Ainda que não houvesse manifestação jurisdicional de forma implícita, mesmo assim, não estaria este juízo obrigado a responder todos os argumentos suscitados pela Embargante como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do Código de Ritos.

Nesse sentido, também pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -- INEXISTÊNCIA - FLAGRANTE PRETENSÃO E REJULGAMENTO - NÃO ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão da matéria decidida. 2. O julgador não tem, necessariamente, que responder a questionário da parte, já que, ao emitir juízo de valor, com base nos limites impostos pela lide, apresenta os fundamentos a partir dos quais formulou sua decisão, considerando-se os consectários do princípio do livre convencimento motivado. 3. Embargos não acolhidos (TJ/MG - Embargos de Declaração - Cv 1.0105.11.027804-8/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em 26/02/2015)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – MASSA FALIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, QUE SE LIMITOU A EXPOR A TESE GENÉRICA DA PRESCRIÇÃO E APLICÁ-LA AO CASO, SEM ATENTAR PARA SUA PARTICULARIDADE, UMA VEZ QUE, O CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOI CONSTITUÍDO COM A ENTREGA DA GIA-ICMS - MATÉRIA AMPLAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - MENCÃO A RECURSO ADMINISTRATIVO - OMISSÃO INEXISTENTE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 3. Não se prestam os embargos de declaração para responder questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo órgão colegiado, sem contudo apontar omissão ou contradição concreta que justifique o seu acolhimento. 4. Embargos de declaração rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RHC 22989/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 1/9/2011). (TJ/MT - N.U 0110793-38.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

Uma coisa é omissão, ou seja, não haver qualquer pronunciamento judicial sobre o tema, outra coisa bastante distinta é decisão contrária à pretensão do Recorrente.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por fim, a Embargante prequestiona o art. 489, §1o e art. 1022, parágrafo púnico, II, ambos do CPC.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024